Tribunal: TJSP
Processo: 1015899-12.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional e Administrativo – Reparação civil de delegatária de serviço público (Concessionária de rodovia) – Admissibilidade – Preliminar afastada – Fortuito interno caracterizado (bovino atropelado na pista de rolamento) – Inteligência do art. 22 do CDC – Reparação moral, material e estética – Possibilidade, nos termos da sentença (art. 252 do RITJSP) -

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional e Administrativo – Reparação civil de delegatária de serviço público (Concessionária de rodovia) – Admissibilidade – Preliminar afastada – Fortuito interno caracterizado (bovino atropelado na pista de rolamento) – Inteligência do art. 22 do CDC – Reparação moral, material e estética – Possibilidade, nos termos da sentença (art. 252 do RITJSP) - Sentença reformada pontualmente para indenizar (moral) o outro ocupante do veículo, que não sofreu dano estético - Recurso voluntário dos Autores parcialmente provido e desprovido o recurso voluntário da Concessionária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295160
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015899-12.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, são apelados/apelantes ANA
KARLA DOMINGUES PEREIRA e ROGÉRIO GAVALDAO VILELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário dos
Autores parcialmente provido e desprovido o recurso voluntário da
Concessionária.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015899-12.2017.8.26.0071 -Voto no
2
Voto no 39964
Apelação Cível no: 1015899-12.2017.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelantes e apelados: ViaRondon Concessionária de Rodovia
SA, Ana Karla Domingues Pereira e Rogério Gavaldão Vilela
Apelação
cível

Direito
Constitucional
e
Administrativo
Reparação civil de delegatária de
serviço
público
(Concessionária
de
rodovia)

Admissibilidade
Preliminar afastada
Fortuito
interno caracterizado (bovino atropelado na pista de
rolamento)
Inteligência do art. 22 do CDC

Reparação moral, material e estética Possibilidade,
nos termos da sentença (art. 252 do RITJSP) -
Sentença
reformada
pontualmente
para
indenizar
(moral) o outro ocupante do veículo, que não sofreu
dano estético - Recurso voluntário dos Autores
parcialmente
provido
e
desprovido
o
recurso
voluntário da Concessionária.
Trata-se de pretensão indenizatória ajuizada por
Ana Karla Domingues Pereira e Rogério Gavaldão Vilela em
face de ViaRondon Concessionária de Rodovia AS, objetivando
reparação moral, estética e material decorrente do acidente
de trânsito noticiado na vestibular (colisão com animal na
pista).
A sentença, prolatada pelo MM. Juiz Jayter
Cortez Júnior, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar a Ré a pagar aos Autores indenização de R$
47.325,00, com juros de mora, desde a citação, na ordem de 1%
ao mês, e correção monetária, desde a data de apuração,
pela Tabela Prática do TJSP. Por força do princípio da
sucumbência, condenou a Concessionária, vencida em maior
proporção, nas custas e despesas do processo, bem como na
verba honorária, arbitrada em 15% do total da condenação,
atualizada até liquidação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC
(fls. 270/277).
Apelam ViaRondon Concessionária de Rodovia
SA, Ana Karla Domingues Pereira e Rogério Gavaldão Vilela (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015899-12.2017.8.26.0071 -Voto no
3
292/329 e 332/345), pugnando, ao final, pela reforma da
sentença. Foi apresentada contrarrazões pela Concessionária
(fls. 348/387).
É o relatório do essencial.
Não
há
remessa
necessária
porque
a
Concessionária é pessoa jurídica de direito privado, o que
também limita a cognição deste juízo ao princípio da
devolutividade recursal.
O impasse cinge-se em saber se o acidente
ocorrido na estrada administrada pela Concessionária ensejou
danos morais, materiais e estéticos em favor dos Autores.
A preliminar, de ilegitimidade de parte, se
confunde com o mérito, motivo pelo qual será juntamente com
ele analisada.
O dever de indenizar do Estado pelo ato
causador de dano, seja ele lícito ou ilícito, nasce da análise
sistêmica dos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Os
artigos 186 e 187 preveem que aqueles que por ação, omissão,
negligência ou imperícia causarem dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, cometem ato ilícito, conforme se observa: Art.
186.
Aquele
que,
por
ação
ou
omissão
voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que,
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes.
Já o artigo 927 do Código prevê que aquele
que pratica ato ilícito tem o dever de indenizar a vítima que
sofreu o dano. Nesse sentido, note-se a transcrição do artigo:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Todavia, há especificidades no que tange à
responsabilidade da Administração Pública. Isso porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015899-12.2017.8.26.0071 -Voto no
4
Constituição
Federal
de
1988
previu
em
seu
artigo
37,
especificamente no § 6o, que as pessoas jurídicas de direito
público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da
demonstração de culpa, conforme se observa:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 19, de 1998)
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.
A
responsabilidade
objetiva,
adotada
pelo
legislador como a regra no que concerne à responsabilidade
do Estado, prevê que a Administração Pública responde
perante os terceiros independentemente da comprovação de
dolo ou culpa, sendo necessária somente a demonstração do
dano, da conduta e do nexo causal.
A previsão de que as pessoas jurídicas das quais
trata o §6o responderão pelos danos que seus agentes, nessa
condição, causarem a terceiros, decorre da Teoria do Órgão ou
Teoria da Imputação Volitiva, criada por Otto Von Gierke. A
Teoria em comento toma a ação do agente público como se
da própria Administração fosse.
Nesse sentido, note-se o seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO POLICIAL. PERSEGUIÇÃO EM VIA
PÚBLICA. VÍTIMA ATINGIDA POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO.
"BALA PERDIDA". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 07. PRESCRIÇÃO.
DECRETO
LEGISLATIVO
20.910/32.
APLICAÇÃO.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DOS ATOS LESIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TEORIA DA CAUSA MADURA. CAUSA PETENDI. PRINCÍPIO NARRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015899-12.2017.8.26.0071 -Voto no
5
MIHI
FACTUM,
DABO
TIBI
JUS.
OFENSA
À
LEI
REVOGADA.
PRINCÍPIO
TEMPUS
REGIT
ACTUM.
REVISÃO
DO
QUANTUM
ARBITRADO PELA INSTÂNCIA A QUO. SÚMULA 07. IMPOSSIBILIDADE
IN CASU. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, CPC. INOCORRÊNCIA.
1. Ação de indenização em face do Estado, ajuizada por vítima
de disparo de arma de fogo, efetuada por policial militar, em
razão de perseguição policial, objetivando indenização por
danos físicos, psicológicos e estéticos.
(...)
7. A causa petendi não é integrada pela qualificação jurídica
do fato, por isso que resta indiferente se a parte alude à
responsabilidade estatal em face da omissão do Estado e o
Tribunal entende pela conduta comissiva do Estado e a
conseqüente responsabilidade objetiva estatal, por força da
máxima implícita ao ordenamento jurídico de que: "narra mihi
factum, dabo tibi jus." O Tribunal a quo analisou os fatos
narrados: A perseguição policial e a troca de tiros relatada
pela Autora, em sua petição inicial, e corroborada pelos
documentos juntados aos autos, não foram negadas pelo Réu,
tratando-se, pois, de fato incontroverso nos autos. Entendo,
ademais, que, na hipótese em berlinda, houve importante falha
no
planejamento
da
ação
policial,
com
severo
comprometimento da integridade física de terceiro inocente.
(fls. 163) E considerou a responsabilidade objetiva, em face da
conduta comissiva: O ponto central de controvérsia nos autos
se concentra na existência ou não de responsabilidade civil do
Estado
quando
agentes
públicos
(policiais
militares),
empreendendo perseguição a bandidos, com estes trocam tiros
em via pública de alto tráfego de veículos e pedestres,
resultando, desse tiroteio, lesões de natureza grave em terceiro,
vítima inocente.(...) A responsabilidade civil do Estado, pelos
danos causados a terceiros, decorrentes da atuação dos
agentes públicos, nessa qualidade, é objetiva. (fls. 163).
(...)
14. A responsabilidade estatal restou comprovada pelo Tribunal
a quo, com base nas provas dos autos, bem como escorreita a
imputação da indenização fixada a título de danos materiais e
morais. A análise da existência do fato danoso, e o necessário
nexo causal entre a suposta conduta e os prejuízos decorrentes
da mesma implica em análise fático-probatória, razão pela
qual descabe a esta Corte Superior referida apreciação em
sede de recurso especial, porquanto é lhe vedado atuar como
Tribunal de Apelação reiterada ou Terceira Instância revisora,
ante a ratio essendi da Súmula n.o 07/STJ. Precedentes: (AgRg
no REsp 723893/RS DJ 28.11.2005; AgRg no Ag 556897/RS DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015899-12.2017.8.26.0071 -Voto no
6
09.05.2005; REsp 351764/RJ DJ 28.10.2002.)
(...)
16.
Descabe
ao
STJ
examinar
questão
de
natureza
constitucional, qual seja a alegação de ofensa ao art. 37,
par.6o, da Constituição Federal, postulando a redução da
fixação do quantum fixado à título de danos morais, porquanto
enfrentá-la significaria usurpar competência que, por expressa
determinação da Carta Maior, pertence ao colendo STF. A
competência traçada para este Tribunal, em sede de recurso
especial,
restringe-se
tão-somente
à
uniformização
da
legislação infraconstitucional.
(...)
18. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
desprovido. (STJ - REsp: 1056605 RJ 2008/0102876-4, Relator:
Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/03/2009, T1 -
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2009)
Ressalte-se que, posteriormente, havendo a
condenação da Administração em ressarcir o particular, essa
poderá exercer o direito de regresso em face do agente
público. Contudo, no caso, terá de demonstrar que esse agiu
com dolo ou culpa, pois o agente responde subjetivamente.
Cabe pontuar, que a regra adotada quanto à
responsabilidade civil do Estado se assenta na Teoria do Risco
Administrativo. Ou seja, ao contrário do preceituado pela Teoria
do Risco Integral, a aferição da responsabilidade civil do
Estado admite a existência de excludentes de ilicitude. Dentre
outras, podemos citar como excludentes a culpa exclusiva da
vítima e a força maior. Pode-se levar em consideração também
a existência de uma atenuante, qual seja, a culpa concorrente
da vítima, sendo que, verificada tal hipótese, a monta
indenizatória deverá ser reduzida em razão da concorrência de
ambas as partes para o fato e, consequentemente, o dano.
Excepcionalmente,
é
admitida
a
responsabilidade civil subjetiva do Estado, a qual se dá em
casos omissivos. Nessa hipótese, também denominada de "faute
du service", na tradução literal: falha do serviço, é necessária a
demonstração de que o serviço que deveria ser prestado pelo
Poder Público não foi prestado, foi prestado de modo inadequado ou foi prestado tardiamente. Ou seja, a
apreciação do elemento configurador exige que a omissão
tenha contribuído, decisivamente, para o resultado. É dizer, o
nexo de causalidade entre o evento e dano tem de ser a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015899-12.2017.8.26.0071 -Voto no
7
omissão do Estado. Nesse sentido, note-se o seguinte
precedente do Supremo Tribunal Federal (STF):
EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO.
ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A
responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal
de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco
administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas
quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco
integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade
em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o
Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de
agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e
direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de
forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do
detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e
moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O
dever constitucional de proteção ao detento somente se
considera violado quando possível a atuação estatal no sentido
de
garantir
os
seus
direitos
fundamentais,
pressuposto
inafastável para a configuração da responsabilidade civil
objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos
em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do
detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em
liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a
responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao
arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode
ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio,
acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível
ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses
em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua
atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de
causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção
previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o
Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o
tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do
suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo
de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando
escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015899-12.2017.8.26.0071 -Voto no
8
estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159
DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)
Neste contexto, flagrante a responsabilidade
civil da delegatária do serviço (Concessionária), haja vista o
risco da atividade (fortuito interno) e a falha do serviço (art. 22
do CDC) prestado na rodovia que, combinados, dão ensejo à
reparação fixada na sentença (material, moral e estética), bem
como autoriza a pretensão formulada em desfavor da Ré, não
havendo que se falar em ilegitimidade passiva (cadeira de
consumo - fornecedor).
Com
ponderação,
razoabilidade
e
proporcionalidade, forçoso reconhecer que os valores estão
bem postos, não serão irrisórios nem exagerados, diante do que
se verificou (acidente grave). O dano material está
comprovado nas provas colacionadas (fls. 31 e 68/89), inclusive
o estético em favor de Karla (fls. 32/46 e fls. 218/225).
As disposições do Código Civil de 2002, sobre a
responsabilidade do dono do animal, deve ser utilizada para
fins de regresso e não para extirpar o nexo causal. Não há
qualquer relevância no fato de a Concessionária transitar
rotineiramente na estrada sob sua concessão, trata-se de mera
obrigação contratual que não afasta sua responsabilidade civil.
Acrescente-se, ainda, que não se vislumbrar excludentes de
responsabilidade civil (fato exclusivo da vítima, fato de terceiro,
força maior etc), na medida em que a objetividade da aferição
da relação jurídica entre consumidor (ususário) e fornecedor,
“in casu”, é inafastável.
O
dano
material
(veículo
e
tratamentos
médicos) também restaram demonstrados, sendo de rigor a
indenização pretendida, haja vista que os laudos colacionados
comprovam o ocorrido. A circunstância de terem ou não
realizado os reparos no veículo é secundária, o laudo
demonstra que o dano estrutural foi grave, ademais, podem
dispor da verba da forma que lhes aprouver, não sendo
obrigados a realizar o reparo e esperar anos o reembolso na
Justiça.
Neste
contexto,
o
recurso
voluntário
da
Concessionária não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015899-12.2017.8.26.0071 -Voto no
9
Desloca-se à análise do recurso de apelação
interposto pelos Autores. Os Autores pleiteiam, em resumo, a
majoração dos danos morais e estéticos para Karla e a fixação
destes para Rogério.
Conforme já fundamentado acima, no que se
refere a Karla, a sentença agiu com acerto, atribuindo
reparação moral e estética suficiente para o evento noticiado.
Noutro giro, por sua vez, não se pode ignorar que Rogério
Gavaldão Vilela também foi vítima do acidente, ainda que
tenha sofrido danos em menor proporção. Portanto, fixa-se a
quantia de R$ 5.000,00 (art. 5, X, da CF/88 e arts. 11 a 20 do
CC/02) para fins de reparação moral, com juros de mora a
partir do evento danoso e correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça a partir da publicação deste
Acórdão, não se tendo notícia de qualquer dano estético
relevante que mereça indenização. Desta feita, neste ponto dá-
se parcial provimento ao recurso voluntário dos Autores.
Acrescente-se, ainda, 2% a título de honorários
recursais em favor dos Autores e 1% em favor da Ré porque
vencidos e vencedores nesta sede em proporção diversa (art.
85, §11, do NCPC), observada a gratuidade de justiça em favor
dos Autores (art. 98, §3, NCPC).
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso
voluntário
da
Concessionária
e
dá-se
parcial
provimento ao recurso voluntário dos Autores.
Marrey Uint
Relator